Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716964-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CRISIANE CARLA MUNIZ PEREIRA REPRESENTANTE: CRISTOVAO LUIS DOS SANTOS LISBOA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID10749089, fls. 4-16), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, contra CRISIANE CARLA MUNIZ PEREIRA, em face da decisão (ID 39956230 dos autos de origem) proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710660-58.2019.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela ora Agravada. O Acórdão de ID 14293730 negou provimento aos Agravos de Instrumento e deu provimento ao Agravo Interno da parte Agravada, revogando a Decisão proferida por este Juízo que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Decisão na origem. Em petição de ID 11698707, o Agravante requer a juntada de rescisão contratual entre o Agravante e a administradora QUALICORP e alega que não há como manter qualquer benefício ativo em plano de saúde vinculado a contrato extinto de pleno direito. Nada a prover quanto aos pedidos constantes da petição ID N. 11698707, uma vez que já foi exarado Acórdão nos presentes autos, estando exaurida a apreciação deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe. Retornem os autos à Secretaria para aguardar o decurso de prazo recursal das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 14:39:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador